Tribunal: TJDFT
Processo: 0749842-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, COM CUSTEIO PELA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR QUE DEVE SER EXAMINADO COM BASE NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. LAUDO EXTRAÍDO DE OUTRA DEMANDA, ACERCA DO MESMO BEM. INDICATIVOS DE SUPERVALORIZAÇÃO. AVALIAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O BEM NAS CONDIÇÕES ATUAIS, E NÃO COM BASE EM POSSIBIDADES DE FUTURAS EDIFICAÇÕES. LAUDO QUE NÃO INFIRMA A AVALIAÇÃO FORMULADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo dissenso entre as partes acerca do valor penhorado, revela-se adequada a determinação de produção de prova pericial pelo juízo de origem, a ser custeada pela parte que questionou o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.
1.1. Deixando a parte de efetuar o depósito dos honorários periciais, considera-se que renunciou à realização de tal prova, devendo a controvérsia ser solucionada com base nos elementos já constantes dos autos.
1.2. Considerando que a executada juntou laudo pericial acerca do mesmo bem penhorado nestes autos, produzido em outra demanda, sem juntar a homologação do valor nele indicado, bem como havendo indicativos de que foi superestimado, não se mostra apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo Oficial de Justiça que, ademais, se encontram embasadas em dados firmes e objetivos.
1.3. A possibilidade de se erguer edifício de mais de 20 (vinte) andares no local, além de não ter sido minimamente demonstrada por meio de documentação pela parte executada, tem influência somente indireta sobre a avaliação do bem, que deve considerar eventuais construções, benfeitorias e depreciações do imóvel já existentes na atualidade.
2. Agravo de instrumento desprovido.